Tribunal: TJMT
Processo: 0000597-41.2019.8.11.0027
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000597-41.2019.8.11.0027
EMBARGANTE: EULANIA RODRIGUES DA SILVA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
Vistos, etc.
Conforme se evola dos autos, os aclaratórios opostos não foram conhecidos, porquanto intempestivos (id. 72738487).
Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.